Tribunal: TJES
Processo: 5000157-82.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000157-82.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ECURSO INOMINADO Nº 5000157-82.2020.8.08.0002

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: JOÃO MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Alega a parte recorrente, a necessidade de perícia a ser realizada na rede elétrica e no medidor. Contudo, em análise dos autos o relógio foi retirado, na ausência da parte recorrida/autora, impossibilitando tal realização de perícia. Ademais, os documentos dos autos são suficientes para o julgamento do recurso apresentado.
Pelo que, REJEITO a preliminar arguida.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE PERÍCIA REJEITADA. INSPEÇÃO EM RELÓGIO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. TOI SEM ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Embora a recorrente afirme veementemente se tratar de irregularidades referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora da parte recorrida, o “Termo de Ocorrência e Inspeção”, colacionado aos autos pela parte recorrente, não apresenta os esclarecimentos necessários para que a consumidora pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a ocorrência
; 2 – O titular da unidade consumidora, ora parte
recorrida, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve nem mesmo conhecimento para impugnar o desvio verificado
.
Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte recorrida, estando patente a ilegalidade
; 3 –
Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, tenho por abusiva e ilegal a conduta da recorrente de suspender o fornecimento de energia elétrica à autora, devendo a sentença ser mantida em seus integrais termos;
4 –
Danos morais fixados em valor razoável de R$ 4.000,00; 5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.